Tribunal: TJDFT
Processo: 0755400-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. RECORRENTE VENCIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores nos quais apontam contradição no acórdão que deixou de condenar o recorrente em honorários advocatícios sob o fundamento da ausência de recorrente vencido na integralidade.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. Os Embargos de Declaração, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir vícios do comando judicial que comprometam seu entendimento, quando decorrentes de contradição, omissão ou obscuridade, além de ser o meio utilizado para corrigir eventual erro material.
4. O recorrente foi integralmente vencido e a sentença, confirmada (ID 30579315). Necessário, então, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a contradição existente e incluir a condenação em custas processuais, se houver, e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.